Tribunal: TJES
Processo: 0010977-59.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10977
-
59
.20
1
3
.8.08.00
14

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
EGUINALDO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS

I
I
E
IV,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

OCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1.
A hipótese de submeter o réu a novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é possível quando o Conselho de Sentença adotar tese integralmente incompatível com os elementos do processo,
o que ocorre nos presentes autos
.

2
.
Recurso conhecido e
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010977-59.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EGUINALDO NOGUEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10977
-
59
.20
1
3
.8.08.00
14

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
EGUINALDO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS

I
I
E
IV,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

OCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1.
A hipótese de submeter o réu a novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é possível quando o Conselho de Sentença adotar tese integralmente incompatível com os elementos do processo,
o que ocorre nos presentes autos
.

2
.
Recurso conhecido e
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10977
-
59
.20
1
3
.8.08.00
14

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
EGUINALDO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão da
Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, que atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu

EGUINALDO NOGUEIRA

da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I
I
e IV, do Código Pena
l
.

Recurso interposto,
no qual o apelante requer a nulidade do julgamento em decorrência da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante com supedâneo no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença de Vitória, sustentando que o
decisum
se revela manifestamente divorciado do material probatório arregimentado ao presente apostilad
o.

O
entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de ser muito pequena a possibilidade de cassação do julgamento popular para que o réu seja submetido a um novo julgamento, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Isso porque vigora o princípio da soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Este princípio é contido em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, somente sendo admissível a anulação do
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença quando este adotar “tese integralmente incompatível com as provas dos autos”, conforme disposto no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.

Portanto, somente nos casos em que o veredicto popular é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado da prova pode o Tribunal de Justiça invalidar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, ficando, entretanto, submisso ao novo pronunciamento popular, conforme prevê a parte final, do §3º, do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, no caso em análise, que a vítima e o Apelado possuíam um desentendimento decorrente de dívidas provenientes de tráfico ilícito de entorpecentes, e por essa razão, agindo com manifesta vontade de matar, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o Apelado ceifou a vida da vítima.

Neste liame, v
islumbro
que se encontra presente nos autos, provas de materialidade da conduta delitiva,
especialmente por meio do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 44/45) e diagramas (fl.46), que não deixam dúvidas quanto a existência do crime.

Quanto à autoria, esta
também
restou evidenciada pelos depoimentos colhidos nas investigações policiais, na instrução criminal e na sessão do Tribunal do Júri, da qual se extrai que o apelado disparou contra a vítima, sem que esta pudesse se defender e em razão de dívida de droga.

Nesse sentido, vejamos o que declarou a testemunha MAURO SERGIO ROCHA SILVA perante a Autoridade Judiciária, confirmando na oportunidade as declarações prestadas em sede policial (f
l
s. 16/17), conforme
a quo
:

"(...) QUE a vítima foi assassinada em frente a sua casa com vários disparos de arma de fogo; QUE não sabe dizer se alguém viu o autor dos disparos; QUE segundo comentários algumas pessoas ouviram o EGUINALDO falar alto com a vítima sobre uma suposta dívida; QUE segundo comentários a dívida seria por conta de uma compra de drogas da vítima; QUE existem relatos de que o acusado estabeleceu um prazo para que a vítima o pagasse, caso contrário o mataria; QUE o proprietário do bar, conhecido como Senhor ZÉ, estava no momento dos fatos; QUE a vítima era pessoa benquista e trabalhadora, nada obstante ser usuária de drogas; QUE a pessoa conhecida como PIPI relatou que viu um carro preto no dia do crime, não sabendo maiores detalhes; (...)" (depoimento de fl. 100)

Quando ouvido em Juízo, a testemunha Alef de Sá Colato afirmou que ouviu a voz do recorrido chamando pela vítima antes de ser alvejado, vejamos:

“
Que conhecia o acusado Agnaldo pela alcunha de 'Cabaço" de vista a apenas; Que "Cabaço" vendia drogas e as passava para "Marquinhos"; QUE o depoente é usuário de drogas e era amigo da v
í
tima Marquinhos; QUE já foi preso por "briga em família"; QUE segundo comentários Marquinhos havia apanhado R$ 700,00 em cocaína do acusado para vender, sendo que havia vendido fiado e não havia recebido; QUE Egnaldo estava lhe cobrando e ameaçava Marquinhos; QUE Egnaldo residia em São Domingos do Norte e costumeiramente abastecia o Marquinhos; QUE habitualmente Egnaldo fornecia drogas a Marquinhos;
Que 15 dias antes do crime Egnaldo ameaçou Marquinhos, dizendo que caso não o pagasse, seria morto; QUE presenciou o momento em que Egnaldo ameaçou Marquinhos por morte, no bar do Zé; QUE no dia do crime, esteve com Marquinhos na proximidade do campo de futebol; QUE viu um cano preto passando em frente a residência do Marquinhos e ouviu vários disparos
; QUE se recordou que o carro estava parado já a bastante tempo na borracharia, próximo do local onde ocorreu o crime; QUE quando ouviu disparos, saiu correndo em direção à casa de sua avó; QUE somente no outro dia voltou; QUE o veículo era um voyage de cor preta, do modelo novo; QUE não viu quem efetuou os disparos; QUE se recorda que o voyage estava sem calotas; QUE o veículo de cor preta o perseguiu; QUE no outro dia ficou sabendo que o Marquinhos havia sido atingido por disparos de arma de fogo e estava morto; QUE o declarante foi até o local onde o Marquinhos havia sido alvejado e o encontrou morto, percebendo que seu corpo havia passado a noite toda naquele local; QUE foi o próprio depoente quem tampou o corpo com lençóis;
QUE o local onde Marquinhos foi morto foi o mesmo local em que o mesmo foi ameaçado por Egnaldo; QUE ouviu a voz de Egnaldo chamando po
r
Marquinhos antes de ser alvejado; QUE por esse motivo tem certeza de quem matou Marquinhos foi Egnaldo; Que não sabe se Egnaldo estava com outras pessoas; QUE o depoente já viu uma arma tipo pistola exibida por Egnaldo, que gostava de "tirar onda"; QUE o Egnaldo desceu do banco do carona, sendo que possivelmente alguém dirigia o veículo; QUE o Egnaldo, "Cabaço" viu que o declarante presenciou o crime, razão pela qual foi perseguido
; QUE depois do crime foi procurado, acreditando que seria morto em virtude de ter presenciado o homicídio; QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial às fls. 16-17, que lhes foram lidas em voz alta e passam a fazer parte integrante do presente depoimento, bem como
Termo de Reconhecimento de fls. 39, sendo que foi conduzido a uma sala própria; QUE ratifica que Egnaldo é a pessoa apresentada na cópia xerox da fotografia acostada à fl. 40
; QUE deseja esclarecer não ter mencionado na esfera policial que notou que o Egnaldo mancou no momento em que efetuados os disparos, sendo que apenas ouviu a voz do mesmo [...]” (depoimento de fls. 96/97) (destacamos
)

Cumpre salientar ainda o depoimento prestado pelo Policial Civil responsável pelas investigações dos fatos, PC Robson Moises Lopes da Silva:

“
Que os fatos aconteceram no período da noite, por volta de 22h/23h; que os primeiros trabalhos começaram com as perícias, no dia seguinte a equipe começou o levantamento dos fatos; que a localidade é pequena, todos se conhecem no local, conversaram com algumas pessoas, parentes;
que falaram que eles estavam no bar do zé, e que a vítima estava indo em direção à sua casa, na companhia do colega Alef, de apelido “Pipi”
; que conversaram com as pessoas, principalmente do bar, para tentar identificar os envolvidos, que ficaram sabendo que a vítima era usuário de droga e que em determinada época vendia droga, que é o chamado tráfico de sobrevivência; que falaram que a v
í
tima estava com o Alef no dia;
que conseguiram também descobrir que uns meses antes da morte do Marcos teve uma discussão entre o Marcos e a pessoa de apelido “Cabaço”, que é o Eguinaldo , por conta de uma dívida; que no dia dos fatos, a vítima estava com o Alef e foi em direção a sua casa e que nesse percurso ele foi morto por essa pessoa
; que tentaram identificar e encontrar o Alef, pois ele já não estava mais na comunidade; que as pessoas falaram que ele tinha saído de lá com medo, porque no dia em que mataram o Marcos eles correram atrás dele também porque estava próximo e provavelmente tinha visto o crime; que conseguiram localizar ele em Colatina; no bairro São Silvano;
que ouvido na Delegacia, Alef falou que era colega do Marcos e conhecia também o Eguinaldo , que falou que não era colega, mas que encontrou com ele em várias oportunidades, então, conhecia ele bem; que sabia algumas coisas, alguns detalhes da cidade que o Eguinaldo morava; que prestou a declaração com muita firmeza, falando que
realmente saíram de próximo do bar do Zé e pegou a BR e estavam indo em direção a casa do Marcos, que em determinado momento, perto da borracharia que tem lá, eles viram um carro preto lá; que inclusive o Alef contou com detalhes que falou na hora ‘pô tem um carro ali estranho’; e relatou também que o Marcos falou ‘não, não vai dar nada não’; nisso o Alef parou um pouco mais atrás do carro e o Marcos continuou, que nesse momento o carro fez uma curva, mudando a direção na pista, momento em que saltou o Eguinaldo, segundo o Alef, chamou pelo nome de Marquinhos e começou a tirar nele; e nisso o Alef começou a andar em direção oposta ao que estava acontecendo e percebeu que o carro vinha atrás dele; que ele disse ser um carro escuro, até cita um Voyage, mas ele não tinha certeza; que ele pulou algumas casas e se não se engana o Alef se escondeu na casa da avó dele
; Que Alef falou que conhecia a pessoa de Mauro, que foi a testemunha arrolada também e que poderia ajudar com informações;
que o Mauro relatou que ele, e algumas pessoas, confirmou que alguns dias antes do crime, ele estava dentro do bar em que estava o Marcos e o Eguinaldo chegou lá e começou uma pequena discussão e o teor da conversa seria a cobrança de alguma coisa, que lá todo mundo da comunidade tem noção que a cobrança era de R$ 700,00 relativa a droga que Eguinaldo passou para Marcos, que tinha vendido e não tinha recebido; que Eguinaldo começou a cobrar o Marquinhos, mas ele não conseguiu o

dinheiro e foi por morto por causa disso
; [...] Que o Eguinaldo tinha intimidade com a comunidade, mas na delegacia ele nega, negou que nunca fez pescaria lá; mas tinha um ou duas pessoas que falaram que ele ia lá pescar, então já começou a mentir ali para gente; que não tinha necessidade mentir sobre isso; que o fato dele ter ido morar em outro município, em São Domingos do Norte, dificultou um pouco a identificação da segunda pessoa, porque estavam em 2 pessoas, porque o Alef fala que ele saltou do carona do carro, então, logicamente, tinha outra pessoa dirigindo, estavam em dois, que outras pessoas falaram que viram os fatos mas tinham medo de falar [...] (depoimento retirado da mídia de fls. 232) (destacamo
s)

Dessa feita, diante de toda a análise realizada, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença está completamente divorciada do conjunto probatório, sendo perceptível que o veredicto dos senhores jurados não foi coerente com a sequência probante oferecida para análise, caracterizando arbitrariedade no resultado do julgamento.

Logo, se dentre as teses apresentadas e debatidas em plenário, o Conselho de Sentença decidiu por uma que seja incompatível com as provas dos autos, essa decisão deve ser anulada pelo Tribunal de Justiça. É o que também assevera Renato Brasileiro[1] ,
in verbis
:

“
Prevalece, todavia, a orientação de que é inconcebível que uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos não possa ser revista por meio de recurso, o que poderia inclusive caracterizar afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição Federal, e explicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 8o, n. 2o, alínea “h”), o qual confere à parte prejudicada a possibilidade de buscar o reexame da matéria por órgão jurisdicional superior. De mais a mais, é bom lembrar que, ao dar provimento à apelação com base na alínea “d” do inciso III do art. 593, o Tribunal de Justiça (ou Tribunal Regional Federal) não estará substituindo a decisão dos jurados, mas apenas reconhecendo o equívoco manifesto na apreciação da prova e determinando a realização de outro julgamento pelo Júri. Em síntese, o juízo
ad quem
estará proferindo mero juízo de cassação (juízo rescindente), não de reforma (juízo rescisório), reservando ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, novo julgamento”.

Considerando que no caso em tela a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado não está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, entend
o
que deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveram o ora apelado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO,

submetendo o ora apelado a um novo julgamento.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)